Tribunal: TJPA
Processo: 0876154-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9593 - Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876154-34.2020.8.14.0301

APELANTE: JOAO VICTOR CORREA DA CRUZ

APELADO: TRADELINK WOOD PRODUCTS LIMITED

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Alegação de contradição, omissão e obscuridade. Rediscussão do mérito. Caráter protelatório. Multa. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por João Victor Corrêa da Cruz contra acórdão que acolheu parcialmente anteriores embargos declaratórios apenas para correção de erro material no relatório, sem alteração do resultado do julgamento da apelação cível em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis.

O embargante sustenta a existência de vícios no acórdão integrativo. Alega: (i) contradição quanto à distribuição do ônus da prova; (ii) omissão sobre documentos que comprovariam a natureza de acessão das obras realizadas no imóvel; (iii) omissão quanto à análise da cláusula contratual que tratou de benfeitorias; e (iv) obscuridade sobre o alcance da coisa julgada quanto ao direito de indenização ou compensação.

A parte embargada sustenta que os novos embargos têm caráter meramente protelatório, pois reproduzem teses já examinadas e buscam reabrir a discussão de mérito, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão quanto à aplicação do art. 373, I, do CPC; (ii) saber se houve omissão quanto à análise de documentos sobre a alegada natureza das obras; (iii) saber se houve omissão quanto ao alcance da cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias; (iv) saber se há obscuridade quanto aos efeitos da decisão sobre eventual liquidação futura; e (v) saber se os embargos possuem caráter protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna do julgado, entre suas premissas e conclusões. Não há vício quando a parte apenas discorda da aplicação da lei, da valoração das provas ou da conclusão adotada.

Não há contradição na distribuição do ônus da prova. O embargante, ao pretender compensação por obras que afirma serem acessões, assumiu o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de omissão quanto às provas documentais e à cláusula contratual busca reabrir discussão já apreciada no julgamento da apelação e nos primeiros embargos de declaração. Os embargos declaratórios não servem para novo julgamento da causa.

A ausência de prova técnica capaz de demonstrar que as intervenções no imóvel configurariam acessões impede o acolhimento da tese de compensação. A pretensão de reclassificar as obras e afastar a cláusula contratual de renúncia à indenização exige reexame de matéria já decidida.

Não há obscuridade quanto ao alcance do acórdão. A decisão rejeitou a pretensão indenizatória ou compensatória no âmbito da relação locatícia discutida nos autos, diante da cláusula contratual, da Súmula 335 do STJ e da ausência de prova suficiente da natureza jurídica das obras.

Configura-se o caráter protelatório dos embargos quando a parte, sem indicar vício efetivo previsto no art. 1.022 do CPC, reitera argumentos já apreciados, pretende rediscutir o mérito e prolonga indevidamente a marcha processual.

O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte. 2. Cabe ao locatário que pretende compensação por obras realizadas no imóvel comprovar o fato constitutivo do direito alegado, inclusive a natureza jurídica das intervenções. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à revaloração de provas ou à reapreciação de cláusula contratual já examinada. 4. É cabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos de declaração forem utilizados de forma reiterada para rediscutir matéria já decidida, sem demonstração de vício no julgado. 5. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.245/1991, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 335; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 832.679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0876154-34.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: JOÃO VICTOR CORRÊA DA CRUZ

EMBARGADA: TRADELINK WOOD PRODUCTS LIMITED

DECISÃO EMBARGADA: ACORDÃO DE
Id. Num. 35389793

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO VICTOR CORRÊA DA CRUZ
em face do acordão de Id. 35389793, que acolheu parcialmente os primeiros embargos interpostos em face de
TRADELINK WOOD PRODUCTS LIMITED
, apenas para correção de erro material, mantendo hígido o acórdão anterior.

Narram os autos que
TRADELINK MADEIRAS LTDA.
ajuizou a
Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars
em face de
JOÃO VICTOR CORRÊA DA CRUZ
, em razão do inadimplemento contratual referente à locação de um imóvel comercial situado na Rua dos Mundurucus, nº 29, em Belém/PA.

Informa que o contrato de locação foi celebrado em
01/09/2013
, com duração inicial de cinco anos, posteriormente prorrogado por prazo indeterminado, e previa o pagamento mensal de
R$ 10.000,00
, reajustado anualmente pelo IGP-M, sem qualquer garantia locatícia.

Segundo a autora, o locatário deixou de efetuar os pagamentos dos aluguéis entre os meses de
agosto de 2018 a dezembro de 2020
, acumulando um débito atualizado de
R$ 308.069,35
, conforme planilha anexada aos autos.

Alega ter buscado soluções extrajudiciais para a quitação dos débitos, inclusive com cobranças presenciais, mas sem sucesso. Diante disso, fundamenta o pedido de
desocupação liminar do imóvel no prazo de 15 dias
, com base no art. 59, §1º, IX, da
Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91)
, por se tratar de inadimplência contratual e ausência de garantias locatícias. Para tanto, oferece
caução de três aluguéis
, no valor de
R$ 30.000,00
.

No mérito, a autora requer a
rescisão do contrato de locação
, a
condenação do requerido ao pagamento integral dos aluguéis vencidos e vincendos até a data da efetiva desocupação do imóvel
, além do pagamento das
custas processuais
e
honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa
, que foi fixado em
R$ 428.063,35
.

Ressalta que, conforme cláusula contratual expressa, o réu não possui direito à retenção ou indenização por eventuais benfeitorias realizadas no imóvel locado.

A parte autora pugnou pela dispensa da caução, pedido deferido no Id. 22344626.

A requerente informou o abandono do imóvel e requereu a imissão na posse, deferido no Id. 26072662.

JOÃO VICTOR CORRÊA DA CRUZ
apresentou contestação no ID. 9551710, sustentando que os fatos narrados pela autora
TRADELINK MADEIRAS LTDA.
foram distorcidos e omitiram questões centrais.

Afirma que o imóvel objeto da ação é terreno de marinha pertencente à União e que a autora
não possui registro de ocupação junto ao Serviço de Patrimônio da União (SPU)
, o que inviabilizaria juridicamente o contrato de locação celebrado entre as partes.

Argumenta, ainda, que a autora é uma empresa brasileira controlada por pessoa jurídica estrangeira, o que exige autorização prévia do Ministro de Estado para ocupar esse tipo de imóvel, nos termos do art. 39 da Instrução Normativa nº 4/2018 da SPU.

Por isso, requer que o processo seja remetido à Justiça Federal, por envolver interesse da União e possível nulidade do contrato por vício de legitimidade da autora.

O réu afirma que celebrou contrato de locação com a autora em 2013, e que os aluguéis foram pagos regularmente até 2018. Devido a dificuldades financeiras e à pandemia da COVID-19, passou a enfrentar inadimplência pontual. Contudo, propôs
acordo para redução dos aluguéis e abatimento da dívida em razão de benfeitorias
feitas no imóvel, as quais totalizariam mais de
R$ 750 mil
, proposta esta aceita tacitamente pela autora.

Alega que a planilha de débitos da autora confirma essa aceitação, pois
não inclui valores dos meses em que houve o pagamento nos novos termos pactuados
.

Além de pedir a revogação da liminar que determinou a desocupação e a imissão na posse da autora, o réu requer o reconhecimento da
incompetência da Justiça Estadual
e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Caso superadas as preliminares, pede o reconhecimento da
ilegitimidade da autora
e a consequente
nulidade do contrato de locação
, sustentando que a autora não pode locar bem público sem autorização.

Requer ainda a
improcedência total da ação
, a
manutenção da posse do imóvel
, bem como o reconhecimento da
função social do imóvel
, utilizado para atividades esportivas e
projeto social que atende mais de 300 famílias
.

Na réplica, a
TRADELINK MADEIRAS LTDA.
refuta integralmente os argumentos da contestação apresentada por
JOÃO VICTOR CORRÊA DA CRUZ
, destacando que a ação tem natureza
posse
ssória e pessoal da relação locatícia, não envolvendo discussão sobre domínio de bens públicos ou competência da Justiça Federal.

Sustenta que a alegação de nulidade do contrato por tratar-se de terreno de marinha é irrelevante, pois o locador não precisa ser o proprietário do imóvel.

A autora também rejeita a existência de qualquer acordo para abatimento de valores ou redução de aluguel, afirmando que a proposta do réu foi formalmente
recusada
por e-mail.

Argumenta que as supostas benfeitorias de mais de R$ 750 mil não foram comprovadas nem autorizadas, sendo vedada a indenização ou retenção conforme cláusula contratual expressa e amparada na
Súmula 335 do STJ
.

Por fim, acusa o réu de agir com
má-fé processual
, por tentar alterar os fatos e manipular o juízo, requerendo a
procedência da ação
nos termos da petição inicial e a
condenação do réu à multa por litigância de má-fé
, nos moldes do art. 81 do CPC (Id. 28371485).

O Juiz a quo,
rejeitou todas as preliminares
apresentadas pelo réu
João Victor Corrêa da Cruz
na contestação. Indeferiu os pedidos de
incompetência da Justiça Estadual
,
ilegitimidade ativa da autora
e
impugnação ao valor da causa
, confirmando a
validade do contrato de locação
, a
competência da Justiça Estadual
e a
correção do valor atribuído à causa
, conforme os pedidos cumulados (despejo e cobrança).

Delimitou como
incontroversa
a existência do contrato de locação, e como
questões controvertidas
: valor renegociado do aluguel, existência e autorização das benfeitorias, direito à compensação das benfeitorias e meses de aluguel inadimplidos. Fixou o
ônus da prova ao réu
, conforme o art. 373, II, do CPC, e deu prazo de
cinco dias para as partes especificarem as provas
que desejam produzir, sob pena de preclusão. (Id. 28853404).

A autora
TRADELINK MADEIRAS LTDA.
informa que
não pretende produzir novas provas
, por considerar que a
documentação já constante dos autos é suficiente
para demonstrar seu direito e fundamentar a
procedência da ação
de despejo com cobrança de aluguéis (9551747 - Petição).

O réu
João Victor Corrêa da Cruz
informa que
não pretende produzir novas provas
, pois já apresentou todos os documentos necessários com a contestação. Contudo, requer
ajuste na decisão de saneamento
, solicitando que o juízo
inclua expressamente na decisão as questões prejudiciais incidentais
, como a ausência de registro de ocupação pela autora na SPU, a legalidade da locação em terreno de marinha e a vedação prevista no art. 39 da Instrução Normativa nº 4/2018 da SPU. Alega que essas questões são
relevantes para o julgamento de mérito
, podendo levar à
nulidade do contrato de locação
. (Id. 29628902)

O Juízo a quo
manteve a decisão de saneamento
e
indeferiu o pedido de ajustes
feito pelo réu, considerando que as
questões prejudiciais já foram analisadas
. Diante da
não necessidade de novas provas
,
declarou encerrada a fase de instrução processual
e determinou a
remessa dos autos para sentença
após o prazo legal. (Id. 31931234)

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, vez que, após a decisão de saneamento e organização, a qual as partes não se opuseram, suficiente a prova documental já produzida nos autos.

Na esteira de decisão de saneamento e organização, o fato de se tratar de terreno de marinha é irrelevante no presente caso, vez que, se trata a presente ação de despejo em que se discute a falta de pagamento dos alugueis oriundos da relação locatícia existente entre as partes, bem como a possibilidade de indenização pelas benfeitorias.

Dispõe o artigo 35 da Lei 8245/91 que "salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção".

No presente caso, o cerne da discussão se funda na cláusula que veda a indenização por benfeitorias, fato incontroverso, vez de decorrente de cláusula contratual não impugnada pelo requerido na peça contestatória e não da existência de autorização do locador para a realização das benfeitorias.

Observo que, consta na cláusula V intitulada de “USO DO IMÓVEL”, que o locador/autor tinha ciência que a destinação do imóvel se daria a atividade de complexo esportivo, contudo, há expressa previsão contratual vedando a indenização por benfeitorias, conforme a cláusula I, parágrafo terceiro do contrato Id. 21811047 dispõe:

“CLÁUSULA I - parágrafo TERCEIRO: Todas as obras, melhorias, acessões e adaptação realizadas pelo LOCATÁRIO dependerão de prévia e expressa autorização do LOCADOR. E caso venham a ser realizadas, as partes estabelecem que, ao final do contrato as benfeitorias necessárias integrarão o imóvel sem direito de retenção das mesmas pelo LOCATÁRIO e sem direito deste a qualquer indenização, podendo as benfeitorias voluptuárias serem retiradas pelo LOCATÁRIO ao final da locação. Para maior clareza, fica estabelecido neste contrato que ao término da locação, o LOCATÁRIO poderá retirar todas as benfeitorias que não forem classificadas como OBRAS CIVIS.”

No caso vertente, a cláusula I, parágrafo terceiro do contrato de locação firmado entre as partes expressamente prevê que todas as benfeitorias necessárias realizadas pelo locatário seriam incorporadas ao imóvel locado, sem direito de retenção.

Ressalta-se que a legalidade de cláusula versando a esse respeito já se encontra sedimentada pela Súmula 335 do STJ e nos Tribunais pátrios:

Súmula 335. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. COMPENSAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS. RENÚNCIA EXPRESSA DO LOCATÁRIO A ESSE DIREITO. VALIDADE DA CLÁUSULA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 35 E 54 DA LEI DO INQUILINATO E DO ENUNCIADO DA SÚMULA 335 DO COLENDO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. Havendo expressa previsão contratual quanto à impossibilidade de indenização ou retenção de quaisquer benfeitorias pelo locatário, a pretendida compensação de valores despendidos a esse título com as despesas decorrentes da locação dever ser rechaçada, porquanto a validade de cláusula versando a esse respeito, além de se encontrar expressamente reconhecida em lei (arts. 35 e 54, Lei 8.245/91), de há muito, se encontra sedimentada pela Súmula 335 do Colendo STJ, ao enunciar que "Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção." Verificada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento das despesas processuais, proporcionalmente, consoante princípio da sucumbência (art. 86, CPC/2015). Conforme orientação daquela mesma Corte Superior, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Sendo possível aferir o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base em tal parâmetro, conforme art. 85, § 2º, do CPC/2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0188.16.002632-7/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2021, publicação da súmula em 10/09/2021)

Assim, afastado o dever do locador de indenizar o locatário pelas benfeitorias por ele introduzidas, na hipótese de expressa disposição contratual nesse sentido.

No que se refere a suposto acordo e renegociação do valor do aluguel, verifica-se que não merece prosperar a tese do requerido, considerando que o documento Id. 27136675 demonstra apenas negociações preliminares de acordo que, pelo que consta nos autos, não se concretizaram, não havendo que se falar, portanto, em valor renegociado dos alugueis, visto que o requerido não se desincumbiu de provar suas alegações, nos termos dom artigo 373, II do CPC.

Ademais, quanto pagamento do valor de R$ 8.409,86 (Id. 27136676 - Pág. 1 e 2), verifico que o valor fora abatido da planilha, mas por si só, não comprova que se trata de pagamento de suposto acordo, mantendo-se assim, o valor contratado e a existência do débito do período de agosto de 2018 até a imissão do autor na posse do imóvel, conforme planilha juntada com a exordial.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos

para a)
DECLARAR
rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes;

b)
DEIXO DE DECRETAR
o despejo

do requerido do imóvel descrito na inicial, em razão do cumprimento da medida liminar concedida com a imissão do autor na posse do imóvel.

c)
CONDENO
o requerido ao pagamento dos alugueis vencidos desde março/2018 até a efetiva imissão de posse do autor no imóvel, que se deu em 24.06.2021 (ID. 28556995), acrescido da correção monetária pelo IGP-M, juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, conforme previsão na clausula terceira do contrato de locação celebrado entre as partes.

Extingo o processo com

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Após, certificado o trânsito em julgado, pagas as custas pendentes e cumpridas as diligências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Belém/PA, 5 de novembro de 2021

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital

O réu
João Victor Corrêa da Cruz
opôs
embargos de
, alegando
omissão
do juízo quanto a
questões prejudiciais relevantes
, como a
legalidade do contrato de locação de imóvel situado em terreno da União
, a
falta de registro de ocupação pela autora
e a
vedação legal à ocupação por empresa controlada por estrangeiros
.

Alega ainda
cerceamento de defesa
, pois
não houve pedido de julgamento antecipado pela autora
, nem foi
designada audiência de instrução
, contrariando a própria decisão de saneamento.

Também contesta a afirmação de que
não teria impugnado cláusula contratual sobre benfeitorias
, reiterando que se tratam de
edificações (acessões)
e que
a União, e não a autora, seria responsável pela indenização
. Requer, portanto, a
anulação da sentença
e a
designação de audiência
, com
efeitos modificativos
. (9551761 - Petição)

A autora
Tradelink Madeiras Ltda.
apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
, sustentando que
não houve omissões ou decisões surpresas na sentença
e que o próprio réu afirmou
não ter interesse na produção de novas provas
, autorizando, portanto, o
julgamento antecipado do mérito
conforme o art. 355 do CPC.

Defende também a
validade do contrato de locação
, esclarecendo que
não se discute o domínio do imóvel
, e que o contrato
veda expressamente a indenização ou retenção por benfeitorias
, as quais foram feitas sem autorização.

Por fim, requer o
não acolhimento dos embargos
, por considerá-los
protelatórios
, e pleiteia a aplicação de
multa de 2%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC (9551766 - Contrarrazões).

O Juízo a quo
negou provimento aos embargos de declaração
opostos por
João Victor Corrêa da Cruz
, ao concluir que
não houve omissão, contradição ou obscuridade
na sentença original. Afirmou que o
contraditório e a ampla defesa foram respeitados
, não se tratando de decisão surpresa, e que todas as alegações, inclusive sobre
benfeitorias
, já haviam sido devidamente analisadas. (9551769 - Sentença)

João Victor Corrêa da Cruz interpõe
apelação
, alegando, preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, pois não foi realizada
audiência de instrução e julgamento
, apesar de inicialmente prevista pelo juízo, o que teria violado os princípios do
devido processo legal, contraditório e cooperação
.

No mérito, o apelante sustenta a
nulidade do contrato de locação
, alegando que a apelada
não é legítima ocupante do imóvel, que se trata de terreno de marinha de propriedade da União
, o que a impediria de locá-lo, especialmente por ser controlada por empresa estrangeira, o que
fere norma da SPU
.

Aponta também a existência de
acordo verbal entre as partes
para abater valores dos aluguéis em razão de
benfeitorias realizadas pelo réu
, estimadas em mais de
R$ 746 mil
.

Por fim, pede a
concessão de justiça gratuita
, a
nulidade da sentença ou reforma para improcedência da ação
,
reconhecimento da nulidade do contrato
, devolução do imóvel ao apelante, e
compensação entre benfeitorias e alugueis
, além da
inversão dos ônus sucumbenciais
. (9551772 - Apelação)

João Victor Corrêa da Cruz protocolou novo recurso de apelação e documentos no ID. 9551773 – Apelação.

A
Tradelink Madeiras Ltda.
apresenta
contrarrazões à apelação
, defendendo a
manutenção integral da sentença
.

Alega que
não houve cerceamento de defesa
ou
decisão surpresa
, pois ambas as partes manifestaram expressamente
não haver provas a produzir
, e o juízo respeitou a tramitação regular, com delimitação de pontos controvertidos e ônus da prova.

Afirma que a discussão sobre a
propriedade do imóvel (terreno de marinha)
é
irrelevante
à ação de despejo, que trata apenas da
posse derivada do contrato de locação
. Apresenta
certidão de arrematação judicial
em seu nome como comprovação da posse legítima.

Defende ainda a
validade da cláusula contratual que exclui indenização por benfeitorias
, ressaltando que
não houve acordo para abatimento
dos valores e que o réu busca apenas
postergar a execução da dívida
.

Por fim, requer o
desprovimento da apelação
, com
manutenção da sentença
, reiterando que o contrato foi válido, o réu inadimplente e que não há provas de qualquer acordo para compensação de valores (9551791 - Contrarrazões).

O Desembargador
Leonardo de Noronha Tavares
determinou a
redistribuição da apelação cível
à minha relatoria, nos termos do
art. 930, parágrafo único, do CPC
, e o
art. 116 do Regimento Interno do TJPA
.

Em despacho de id. 10989095, determinei a intimação da recorrente para que comprovasse sua alegada condição financeira de hipossuficiente.

Ao petitório de id. 11287553, o apelante informa que faz a juntada aos autos “das movimentações bancárias, de outubro de 2022, pessoa física e pessoa jurídica, utilizados para quitação de despesas, como energia elétrica, telefone, pensão alimentícia, entre outras”. Colacionou aos autos consulta bancária referente à empresa J V C DA CRUZ EIRELI (id. 11287557) e consulta bancária referente à sua conta pessoal (id. 11287559).

No Id. 12299611, indeferi o pedido de gratuidade processual e determino a intimação da parte Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Interposto Agravo Interno no Id. 12472891, reconsiderei a monocrática e concedi a justiça gratuita (Id. 13319977).

O processo foi incluído na pauta da
10ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual
, agendada para o dia
11 de novembro de 2025, às 14h
.

JOÃO VICTOR CORREA DA CRUZ
requer o
destaque do julgamento da Apelação Cível nº 0876154-34.2020.8.14.0301
do
Plenário Virtual para sessão presencial
, com fundamento no
direito à sustentação oral
previsto no art. 937, I do CPC, art. 140-A, §3º do RITJPA e art. 7º, §2º-B, I da Lei 8.906/94. Alega-se
complexidade da matéria
, que envolve distinção entre benfeitorias e acessões, além da aplicação do
precedente do STJ no REsp 1.931.087/SP
, sendo necessária a manifestação oral dos patronos para esclarecer aspectos relevantes do caso concreto. (31171147 em 30/10/2025 às 11:24:32)

No Id. 3147135, despachei registrando que a
sustentação oral é cabível em recurso de apelação
, conforme art. 937 do CPC e art. 140 do Regimento Interno. Contudo, esclarece que
o pedido de retirada do processo do Plenário Virtual para julgamento presencial não é direito automático da parte
, dependendo de decisão do relator e da demonstração de complexidade ou circunstância específica.

No caso concreto,
não foi demonstrada justificativa suficiente para a retirada do julgamento virtual
. Além disso, o tribunal disponibiliza meios para
envio de sustentação oral por áudio ou vídeo no sistema eletrônico
, sem prejuízo à defesa.

Com base na
Resolução nº 591/2024 do CNJ e na jurisprudência do STJ
, que afirma não existir direito de exigir julgamento presencial, a relatora
indeferiu o pedido de retirada do processo do Plenário Virtual
, orientando que a sustentação oral seja realizada pelas ferramentas eletrônicas do TJPA. (31471351 - Despacho - 10/11/2025 21:50:00)

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por locatário contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, promovida por empresa locadora. A ação teve por objeto a rescisão contratual e a cobrança de valores devidos em razão de inadimplemento locatício. O imóvel locado era utilizado para atividades esportivas e estava situado em terreno de marinha.

2. O juízo de origem reconheceu a validade do contrato de locação, a inexistência de direito à indenização por benfeitorias diante de cláusula expressa em sentido contrário, e a procedência da cobrança dos valores devidos, declarando rescindido o contrato e fixando os encargos financeiros devidos pelo locatário.

3. O réu opôs embargos de declaração, alegando omissão sobre questões prejudiciais como a titularidade do imóvel e eventual nulidade do contrato por ausência de registro no SPU, os quais foram rejeitados. Na apelação, reiterou a alegação de nulidade do contrato e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões centrais em discussão:

(i) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução;

(ii) se a ausência de registro da locadora no SPU e o fato de o imóvel estar situado em terreno de marinha tornam nulo o contrato de locação;

(iii) se houve acordo tácito para abatimento de aluguéis em razão de benfeitorias realizadas;

(iv) se há direito à indenização ou compensação por benfeitorias introduzidas no imóvel.

III. Razões de decidir

5. Inexiste cerceamento de defesa quando ambas as partes manifestam expressamente desinteresse na produção de novas provas após o saneamento do processo. Tal conduta implica preclusão do direito à prova, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A ação de despejo por inadimplemento possui natureza pessoal, fundada no vínculo contratual, sendo desnecessária a comprovação de propriedade do imóvel por parte da locadora. A ausência de registro no SPU e o fato de se tratar de terreno da União não invalidam a locação.

7. Não há nos autos prova de acordo formal ou tácito quanto à redução dos aluguéis ou compensação por benfeitorias. O ônus da prova incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não foi cumprido.

8. A cláusula contratual expressa veda qualquer direito à indenização ou retenção por benfeitorias, sendo válida nos termos do art. 35 da Lei 8.245/91 e da Súmula 335 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando ambas as partes renunciam expressamente à produção de provas.

2. A ausência de registro da locadora no SPU e o fato de o imóvel estar situado em terreno de marinha não invalidam a locação nem afastam a obrigação do pagamento dos aluguéis.

3. É válida a cláusula contratual que exclui o direito à indenização ou retenção por benfeitorias realizadas pelo locatário.

4. Não comprovado acordo para abatimento de aluguéis, subsiste o débito locatício integral.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 373, II; 85, §2º e §11; 487, I. Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), arts. 35 e 59, §1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 335.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.08.2021, DJe 02.09.2021.

TJDFT, Ap. Cív. 0005845-25.2016.8.07.0020, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 09.11.2017, DJE 20.11.2017.

JOÃO VICTOR CORRÊA DA CRUZ
opôs
embargos de declaração
no Id. 31885009.

O embargante sustenta inicialmente a existência de
erros materiais no acórdão
, pois o relatório menciona equivocadamente outra parte (Consórcio Parque Shopping Belém) como apelante e indica incorretamente a
9ª Vara Cível de Belém
como juízo de origem, quando a sentença foi proferida pela
15ª Vara Cível e Empresarial da Capital
.

Também aponta
omissão no relatório
, que não registrou fatos processuais relevantes, como o pedido de destaque do julgamento do plenário virtual, o despacho que o indeferiu e seus fundamentos.

Sustenta ainda
nulidade do acórdão por cerceamento de defesa (error in procedendo)
, pois o pedido de destaque do plenário virtual foi indeferido poucas horas antes do início da sessão e a intimação ocorreu quando o julgamento já havia iniciado, o que teria
impedido a realização de sustentação oral
, inclusive por vídeo no sistema eletrônico.

Argumenta que a decisão violou o prazo mínimo de
48 horas previsto na Resolução nº 591/2024 do CNJ e nas normas do TJPA
, além de afrontar o contraditório, o devido processo legal e as prerrogativas da advocacia, citando precedentes do
STJ e do STF
que reconhecem nulidade quando há restrição ao direito de sustentação oral.

Por fim, o embargante aponta
error in judicando
, afirmando que o acórdão tratou
benfeitorias e acessões como se fossem institutos equivalentes
, quando na realidade teria realizado
acessões (construções)
no imóvel locado, cujo valor deveria ser compensado com os aluguéis em atraso. Invoca precedentes recentes do
STJ (REsp 1.931.087/SP e REsp 2.185.751/MG)
que estabelecem que cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias
não se estende às acessões
.

Diante disso, requer a correção dos erros materiais, o suprimento das omissões e, com efeitos modificativos, a
anulação do acórdão
para permitir novo julgamento com possibilidade de sustentação oral, ou, subsidiariamente, o
prequestionamento da matéria
.

A
TRADELINK WOOD PRODUCTS LIMITED
apresentou contrarrazões, sustentando que o recurso é inadequado e não demonstra a existência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, requisitos previstos no art. 1.022 do CPC.

Argumenta que o acórdão analisou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, especialmente quanto ao
inadimplemento contratual e à cobrança dos aluguéis
, não havendo lacunas na decisão.

Afirma que o embargante tenta
reabrir a discussão do mérito e reavaliar provas e cláusulas contratuais
, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que possuem função meramente integrativa. Defende ainda que
não existe contradição ou erro material no acórdão
, pois os valores e documentos analisados correspondem aos elementos constantes dos autos e à planilha de débitos apresentada na inicial.

Diante disso, requer que a
Turma rejeite os embargos de declaração
, mantendo o acórdão tal como proferido, por inexistirem os vícios alegados, bem como que seja reconhecido que os embargos não podem ser utilizados para
rediscussão do mérito da causa
.

O acordão ora embargado foi proferido nos seguintes termos (id. 35389793):

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM JULGAMENTO VIRTUAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU NULIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, mantendo a sentença que declarou rescindido o contrato de locação e condenou o locatário ao pagamento dos alugueis vencidos.

2. O embargante sustenta: (i) erro material no relatório do acórdão quanto à identificação da parte apelante e do juízo de origem; (ii) omissão quanto ao registro do pedido de destaque do julgamento do plenário virtual e da decisão que o indeferiu; (iii) nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, diante do indeferimento tardio do pedido de destaque que teria inviabilizado a sustentação oral; e (iv) erro de julgamento quanto à distinção entre benfeitorias e acessões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há erro material no relatório do acórdão quanto à identificação das partes e do juízo de origem;
(ii) se o acórdão foi omisso ao não registrar o pedido de destaque do julgamento virtual e o despacho que o indeferiu;
(iii) se o indeferimento do pedido de retirada do processo do plenário virtual caracteriza cerceamento de defesa por impedir a sustentação oral; e
(iv) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto à distinção entre benfeitorias e acessões.

III. Razões de decidir

4. Constatado erro material no relatório do acórdão, que mencionou equivocadamente outra parte como apelante e indicou juízo diverso como prolator da sentença, sendo cabível a correção por meio de embargos de declaração, sem alteração do conteúdo decisório.

5. Não há omissão no acórdão quanto ao pedido de destaque do julgamento virtual, pois o relatório da decisão deve registrar apenas as ocorrências processuais essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo obrigação de mencionar todos os atos processuais praticados.

6. O indeferimento do pedido de retirada do processo do plenário virtual não configura nulidade nem cerceamento de defesa, uma vez que não há direito subjetivo da parte ao julgamento presencial e que o sistema eletrônico do tribunal permite a realização de sustentação oral por meio digital.

7. A alegação relativa à distinção entre benfeitorias e acessões constitui mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que se limitam ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

8. Ademais, inexistem nos autos elementos técnicos que comprovem que as obras realizadas no imóvel configurariam acessões, cabendo ao embargante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para corrigir erro material no relatório do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a correção de erro material em acórdão por meio de embargos de declaração, quando constatado equívoco na identificação das partes ou do juízo de origem, sem modificação do conteúdo decisório.
2. O indeferimento do pedido de retirada de processo do plenário virtual não configura cerceamento de defesa quando assegurada a possibilidade de sustentação oral por meio eletrônico.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

O
JOÃO VICTOR CORRÊA DA CRUZ
, então, opôs novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de vícios próprios no acórdão integrativo, apontando:

Contradição
quanto à distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC), afirmando que o ônus de provar fato impeditivo ou extintivo (existência de benfeitorias) seria da autora/embargada;

Omissão
quanto a premissas fáticas documentais que comprovariam a natureza de "acessão" das obras (contratos e fotos);

Omissão
quanto à análise textual da Cláusula I, § 3º, do contrato, que não mencionaria "acessões", mas apenas "benfeitorias";

Obscuridade
quanto ao alcance da coisa julgada, questionando se a rejeição do direito à indenização foi definitiva ou por insuficiência probatória, o que permitiria liquidação.
Requer o acolhimento com efeitos infringentes e para fins de pré-questionamento.

Sem contrarrazões, cfe. certificado no id. 32137700.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

In casu, verifico que o Embargante utiliza os segundos aclaratórios para reeditar argumentos que foram exaustivamente apreciados no julgamento da Apelação (ID 31667372) e reiterados na decisão dos primeiros embargos (ID 35389793). Vejamos:

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA

Alega que o acordão foi contraditório quanto à distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC), afirmando que o ônus de provar fato impeditivo ou extintivo (existência de benfeitorias) seria da autora/embargada.

No que tange à alegada
contradição sobre o ônus da prova
, o acórdão embargado foi enfático ao assentar que a menção ao art. 373, I, do CPC, deu-se porque o réu, ao pretender compensação por obras que denomina "acessões", assumiu o ônus de provar o fato constitutivo desse suposto direito.

Senão, vejamos os excertos pertinentes do
decisum
:

(...)
Da alegação relativa à distinção entre benfeitorias e acessões

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em erro de julgamento ao tratar benfeitorias e acessões como institutos equivalentes, invocando precedentes do STJ (REsp 1.931.087/SP e REsp 2.185.751/MG).

Também neste ponto
não há vício a ser sanado por embargos de declaração
.

Isso porque a pretensão deduzida pelo embargante
visa, na realidade, rediscutir o mérito da decisão colegiada
, o que é incompatível com a finalidade integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Além disso, observa-se que
não houve nos autos prova pericial ou qualquer elemento técnico capaz de demonstrar que as intervenções realizadas no imóvel configurariam acessões
, nos termos alegados pelo recorrente.

O ônus de comprovar tal circunstância incumbia ao próprio embargante, conforme estabelece o
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, o qual dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Assim, inexistindo prova técnica que demonstre a natureza jurídica das obras alegadamente realizadas no imóvel,
não há como acolher a tese de que se tratariam de acessões passíveis de compensação
, impondo-se reconhecer que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

(...)

Não há contradição, mas sim a aplicação da regra de julgamento ao caso concreto, em que a parte não se desincumbiu de provar a natureza jurídica das intervenções realizadas.

No mais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito, o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

DAS ALEGADAS OMISSÕES QUANTO ÀS PREMISSAS FÁTICAS E PROVAS DOCUMENTAIS

O embargante aduz que houve

omissão no acordão quanto a premissas fáticas documentais que comprovariam a natureza de "acessão" das obras (contratos e fotos).

Também não procede a alegação.

O acórdão embargado enfrentou a questão central ao afirmar expressamente a
ausência de prova técnica apta a caracterizar as obras como acessões
, destacando o não atendimento do ônus probatório.

A pretensão do embargante consiste em atribuir valor probatório diverso a documentos já analisados (contrato, fotografias, etc).

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a examinar
pormenorizadamente cada elemento de prova
, sendo suficiente enfrentar as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que foi devidamente observado no caso.

Não há omissão quando a matéria foi apreciada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL

A parte embargante alega omissão quanto à análise textual da Cláusula I, § 3º, do contrato, que não mencionaria "acessões", mas apenas "benfeitorias".

Sobre a
análise textual da cláusula contratual
, o acórdão ID 35389793 deixou claro que a renúncia prevista no contrato é válida e abrange o estado em que o imóvel deveria ser devolvido, não havendo omissão a sanar.

A tentativa de interpretar a cláusula de forma restritiva para excluir "acessões" é matéria de mérito, cujo reexame é vedado em sede de aclaratórios.

DA ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AOS EFEITOS DA DECISÃO

Por fim, o embargante aduz obscuridade no acordão quanto ao alcance da coisa julgada, questionando se a rejeição do direito à indenização foi definitiva ou por insuficiência probatória, o que permitiria liquidação.

No que concerne à
obscuridade quanto aos limites da coisa julgada
, não há qualquer vício. O acórdão reconheceu a improcedência do pedido de indenização/retenção por ausência de prova. Trata-se de julgamento de mérito com plena eficácia preclusiva, sendo inviável a pretensão de "transferir" a dilação probatória para a fase de liquidação de sentença, uma vez que não houve condenação genérica ou ilíquida nesse ponto.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

A pretensão de reforma do julgado deve ser veiculada por recurso próprio, não sendo os aclaratórios a via adequada para a rediscussão de provas ou teses jurídicas já enfrentadas. A manutenção da decisão, no caso em apreço, é medida que se impõe em respeito ao Princípio da Efetividade da Execução e à Dignidade da Pessoa Humana da exequente.

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, e, diante de seu caráter meramente protelatório,
aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026